Tribunal: STF
Processo: Rp 1360
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-22
Data de publicação: 1987-10-22

Ementa:
E M E N T A: Representação de inconstitucionalidade.
Interpretação do art. 14, caput, da Constituição Federal.
- Pelo caput desse dispositivo constitucional compete à
Lei Complementar federal apenas estabelecer os requisitos mínimos de
população e renda pública, bem como a forma de consulta prévia às
populações, para a criação de municípios. Já a organização
municipal, a criação de Municípios e a respectiva divisão em
distritos dependerão, nos Estados-membros, de lei estadual.
- Não se inclui, portanto, no âmbito de competência da Lei
Complementar a que alude o referido artigo 14, a disciplina, que
seria cogente para os Estados-membros, da época em que se poderão
criar ou alterar territorialmente os municípios neles situados.
Essa matéria, que não diz respeito a requisitos mínimos de população
e renda pública, nem a forma de consulta prévia às populações, se
insere nas em que cabe aos Estados-membros legislar, pela
competência legislativa que têm decorrente de seus poderes
implícitos (§ 1º do artigo 13 da Carta Magna Federal).
- Assim, não estão os Estados-membros, ao legislar sobre a
criação de seus municípios, sujeitos à observância do artigo 6º da
Lei Complementar nº 1/67, na redação dada pela Lei Complementar nº
28/75 ("a criação e qualquer alteração territorial de município
somente poderão ser feitas no período compreendido entre dezoito e
seis meses anteriores à data da eleição municipal"), em face da
esfera estreita de competência que a esta concede o artigo 14,
caput, da Constituição Federal.
Representação julgada improcedente.